Tribunal: TJDFT
Processo: 0706345-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. FATURAS EM ABERTO. DÉBITOS ANTIGOS. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 14/2011 – ADASA. JURISPRUDÊNCIA. REATIVAÇÃO DO ABASTECIMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo recente, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a fornecedora utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo o constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Precedente do STJ.
2. Ante a ausência de inadimplência de faturas atuais e considerando a vasta jurisprudência repelindo a suspensão do fornecimento de água ou energia por débitos antigos, não sobressai motivo para manter a suspensão do fornecimento, devendo a concessionária restabelecer o fornecimento.
3. Nada obstante a prestação de serviço defeituoso ou o inadimplemento contratual sejam acontecimentos que podem ocorrer na vida em sociedade e que, por si só, não importem ofensa aos atributos da personalidade, a injusta recusa de fornecimento do serviço de água, diante da exigência de pagamento de débitos pretéritos, inclusive objeto de ação judicial, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois negado um serviço público essencial.
4. Versando sobre responsabilidade civil contratual, incidem os juros de mora a partir da citação.
5. Apelação conhecida e não provida.